Tribunal: TJES
Processo: 5011970-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011970-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXSUEL DA SILVA BARBOZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022 – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, uma vez que na hipótese, o apenado ainda não cumpriu a totalidade das penas impostas pela prática de crimes impeditivos à concessão da benesse. Precedentes do STJ.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5011970-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXSUEL DA SILVA BARBOZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

De início, conheço do recurso, posto que denoto que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos(cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos)e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer).

Assim, passo a analisar o mérito.

Como já relatado, a defesa pleiteia a concessão ao apenado do indulto de uma de suas penas privativas de liberdade, com base no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que dispõe:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

Pois bem, o recurso não comporta provimento.

Explico:

O Agravante foi condenado em várias ações penais, pleiteando a defesa que seja concedido o indulto em face das condenações pela prática de crimes do artigo 155,
caput
, do Código Penal nos processos de conhecimento nº 0002716-65.2012.8.26.0297, nº 0006980-91.2013.8.26.0297, n.º 0005994-40.2013.8.26.0297, nº 0005404- 63.2013.8.26.0297 e nº 0005993- 55.2013.8.26.0297 (cuja pena máxima não ultrapassa o patamar de cinco anos).

Contudo, como muito bem salientou o probo Procurador de Justiça, o agravante possui condenação por prática de delitos impeditivos previstos no artigo 7º do mesmo Decreto de indulto, quais sejam, pelo artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal, nos autos de nº 0013919-30.2014.8.08.0014, e pelo artigo 129,§ 9º do Código Penal, nos autos de nº 0008097-88.2011.8.26.0297.

Vale registrar que a teor do artigo 11, do mesmo decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Preceitua ademais, o parágrafo único do mencionado dispositivo, que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
.”

Assim, não há que se falar que as condenações do acusado estariam abrangidas pelo indulto natalino, já que ele possui um total de reprimenda à cumprir, resultante de 09 (nove) ações penais que totalizam 29 (vinte e nove) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de pena privativa de liberdade, tendo cumprido apenas 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias à época do agravo interposto.

Denota-se então, que o agravante não cumpriu com a exigência do artigo do Decreto de Indulto referenciado, vez que as penas impostas quanto aos crimes impeditivos ainda não foram cumpridas.

Nesse mesmo sentido, caminha a jurisprudência pátria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Indulto. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido formulado pela defesa. Manutenção. Sentenciado que ostenta condenação por delito cometido com violência ou grave ameaça, o que impede a concessão do indulto, por força do art. 7º do Decreto nº 11.302/2022. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido. (Agravo em Execução Penal no 0002858-19.2023.8.26.0189 Agravante: Rogério Pereira da Silva Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo Comarca: Fernandópolis Juiz: Vinicius Castrequini Bufulin Voto no 24445).

Portanto, entendo ser improcedente o pleito defensivo, não havendo que se falar em concessão de indulto ao apenado e na extinção de sua punibilidade, tendo em vista que não preencheu ele o requisito objetivo para auferir tal benesse.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.